Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714498-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLP ENGENHARIA LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CLP ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora